Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As necessidades dos apelados, atualmente com 4 e 7 anos de idade, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. No caso, o alimentante/apelante não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento a quo, não tendo comprovado, portanto, a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença.
3. Assim, observo que pelas provas coligidas aos autos, a fixação dos alimentos no percentual fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.